Tribunal: TJSP
Processo: 1019054-73.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Administração de imóvel – Ausência de responsabilidade pelo débito de locação – Responsabilidade do locatário – Sentença mantida.

Cabe à autora cobrar do locatário, pela via adequada, os alegados débitos, não possuindo a imobiliária responsabilidade para tanto, ao contrário do que tenta fazer crer, uma vez que lhe cabia tão somente o repasse dos aluguéis,

Ementa:

Apelação – Ação de indenização – Administração de imóvel – Ausência de responsabilidade pelo débito de locação – Responsabilidade do locatário – Sentença mantida.

Cabe à autora cobrar do locatário, pela via adequada, os alegados débitos, não possuindo a imobiliária responsabilidade para tanto, ao contrário do que tenta fazer crer, uma vez que lhe cabia tão somente o repasse dos aluguéis, que não foram pagos pelo locatário. – A própria autora juntou em sua inicial o contrato firmado com o locatário e o "termo de acordo". O pedido, aliás, é genérico, não cabendo a arguição de que a ré possui outros documentos tais como faturas, sendo que nem sequer os especificou em sua inicial ou no recurso, nem demonstrou estar a ré em posse destes e que lhe foi negado a entrega. – Ausente fato constitutivo do direito da autora, correta a improcedência da ação (art. 373, I, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019054-73.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante CRISTIANE DE
JESUS PINTO VITORINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DANIEL BARBOSA
PIRES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019054-73.2018.8.26.0625 -Voto no 44.497 - mms
2
Apelação no 1019054-73.2018.8.26.0625
Apelante: Cristiane de Jesus Pinto Vitorino
Apelado:
Daniel Barbosa Pires - Me
Comarca: Taubaté (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

VOTO N.o 44.497
Apelação Ação de indenização Administração de imóvel
Ausência de responsabilidade pelo débito de locação

Responsabilidade do locatário Sentença mantida.
Cabe à autora cobrar do locatário, pela via adequada, os alegados
débitos, não possuindo a imobiliária responsabilidade para tanto,
ao contrário do que tenta fazer crer, uma vez que lhe cabia tão
somente o repasse dos aluguéis, que não foram pagos pelo
locatário. A própria autora juntou em sua inicial o contrato
firmado com o locatário e o “termo de acordo”. O pedido, aliás, é
genérico, não cabendo a arguição de que a ré possui outros
documentos tais como faturas, sendo que nem sequer os
especificou em sua inicial ou no recurso, nem demonstrou estar a
ré em posse destes e que lhe foi negado a entrega. Ausente fato
constitutivo do direito da autora, correta a improcedência da ação
(art. 373, I, do CPC).
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 158/161, declarada à fl. 176,
julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar
com as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa; observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação da autora a fls. 179/187 arguindo que
houve descumprimento contratual e que o réu permanece em posse dos
documentos relativos ao imóvel; pede a procedência da ação. Contrarrazões a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019054-73.2018.8.26.0625 -Voto no 44.497 - mms
3
fls. 191/193.
É o relatório.
Narra a autora que, em 2016, firmou contrato de
administração de imóveis com o réu, referente ao imóvel descrito na inicial.
Reclama que o réu não lhe repassou valores de aluguel que teriam sido pagos
pelo locatário. Alega que a rescisão contratual se deu por culpa do réu.
Requer seja o réu obrigado a lhe entregar os documentos do imóvel, e
condenado a pagar R$ 4.567,03, referentes aos valores dos aluguéis não
repassados; R$ 600,00 pela infração contratual; além de indenização por
danos morais.
Não tem razão a apelante.
Como acertadamente reconhecido pelo douto
magistrado, o locatário do imóvel inadimpliu parcelas do aluguel, razão pela
qual foi firmado o documento intitulado “termo de multa rescisória” (fls.
34/36). Cabe à autora cobrar do locatário, pela via adequada, os alegados
débitos, não possuindo a imobiliária responsabilidade para tanto, ao contrário
do que tenta fazer crer, uma vez que lhe cabia tão somente o repasse dos
aluguéis, que, como já exposto, não foram pagos pelo locatário.
Quanto aos documentos a pretensão é contraditória.
A própria autora juntou em sua inicial o contrato firmado com o locatário (fls.
18/27) e o “termo de acordo” (fls. 34/36). O pedido, aliás, é genérico, não
cabendo a arguição de que a ré possui outros documentos tais como faturas,
sendo que nem sequer os especificou em sua inicial ou no recurso, nem
demonstrou estar a ré em posse destes e que lhe foi negado a entrega.
Ausente fato constitutivo do direito da autora,
correta a improcedência da ação (art. 373, I, do CPC).
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019054-73.2018.8.26.0625 -Voto no 44.497 - mms
4
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica